Tribunal: TJDFT
Processo: 0708850-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS DE TRATAMENTO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO PELO SEGURADO. PAGAMENTO DIRETO AOS PRESTADORES. DESCABIMENTO. OFENSA À COISA JULGADA. MULTA INDEVIDA.
1. Repelida a pretensão para que a seguradora pagasse as despesas de tratamento de saúde diretamente aos prestadores, desde o cumprimento provisório de sentença, e restando assentado no título exequendo que, quanto às terapias realizadas fora da rede credenciada, a obrigação se restringe ao reembolso, nos termos do contrato de seguro saúde, descabe a aplicação de multa, no cumprimento definitivo da sentença, com o fim de compelir a seguradora ao cumprimento de obrigação inexistente.
2. Agravo de instrumento provido. Decisão cassada. Cumprimento de sentença extinto quanto à obrigação de fazer.